Tribunal: TJDFT
Processo: 0749654-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749654-71.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ESPÓLIO DE JOSÉ BATISTA FILHO REPRESENTANTE LEGAL: MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA BATISTA RECORRIDOS: CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S/A, S. E. PROMOTORA DE VENDAS LTDA - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATOS. NULIDADE. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. AGENTE INCAPAZ. VALORES REVERTIDOS EM PROVEITO DO INCAPAZ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. O artigo 104 do Código Civil estabelece os requisitos para a validade dos negócios jurídicos, exigindo: (I) agente capaz, (II) objeto lícito, possível, determinado ou determinável, e (III) forma prescrita ou não defesa em lei. Esses elementos são indispensáveis para assegurar que as declarações de vontade sejam capazes de produzir efeitos jurídicos. A capacidade do agente, a licitude e a possibilidade do objeto, juntamente com o respeito à forma legal, constituem a base sobre a qual o direito constrói a segurança jurídica nas transações entre as partes. 2. O artigo 181 do Código Civil estabelece que, celebrado contrato com interdito (sentença de interdição registrada), a pessoa que pagou não pode reaver o que despendeu, a menos que consiga provar que o valor pago efetivamente beneficiou o incapaz. Isso significa que o ônus da prova recai sobre quem fez o pagamento, devendo demonstrar que o pagamento resultou em um benefício real para o incapaz. Não havendo essa prova, não é cabível a restituição de valores. 3. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que os descontos realizados sem a anuência do curador teriam configurado cobrança indevida, impondo-se a restituição em dobro. Relata que os descontos teriam incidido sobre a verba de aposentadoria, comprometendo a subsistência do idoso e sua família; b) artigos 166, inciso I, 181 e 186, todos do Código Civil, bem como 373, inciso II, do Código de Processo Civil, e 5o, incisos V, X e XXXVI, da Constituição Federal, asseverando nulidade absoluta do negócio jurídico, tendo em vista que o idoso, incapaz, não poderia figurar como parte legítima do contrato. Defende que o ônus da prova recairia sobre quem fez o pagamento (alcance do empréstimo), devendo demonstrar que os valores resultariam em um benefício real para o incapaz, o que não teria ocorrido. Diz fazer jus à indenização por danos morais; c) artigos 1.748 e 1.774, ambos do CC, por entender que seria necessária a prévia autorização judicial do curador do incapaz para a realização do ato. Verbera que teria havido divergência das assinaturas apostas nos contratos, sem a comprovação das respectivas autenticidades, e que os contratos teriam sido celebrados pessoalmente pelo idoso. Defende que incumbiria à recorrida a verificação da capacidade do idoso para firmar o contrato, devendo haver a participação de sua curadora; e d) artigos 489, § 1o, incisos II, III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, e 93, inciso IX, da CF, sustentando negativa de prestação jurisdicional. No ID 64642790, a primeira recorrida pugna que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos causídicos HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO, OAB/SP 221.386, OAB/PA 14559-A, OAB/MG 107399, OAB/PB 221386-A, OAB/PE 1189-A, OAB/RJ 164385, OAB/RN 710-A, OAB/DF 39748, OAB/ES 27337, OAB/GO 44839, OAB/MT 21697/A, OAB/MS 21924-A, OAB/PR 105250, OAB/PI 12391 e OAB/BA 47532, DR. GLAUCO GOMES MADUREIRA OAB/ SP 188.483, PATRÍCIA ANTERO FERNANDES BASTOS OAB/SP 319.359, VIVIANE DOS REIS FERREIRA OAB/SP 464.767, RICARDO LUIZ CESARIO JUNIOR OAB/SP 390.779, NILTON ROBERTO DA SILVA SIMÃO OAB/PR 28.180- A, e TIAGO VICTOR MOTA OAB/SP 380.725. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 42, parágrafo único, do CDC, 166, inciso I, 181, 186, 1.748 e 1.774, todos do CC, bem como 373, inciso II, do CPC, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “São impugnados quatro contratos. Conforme dito pelo Autor, o contrato I tem o valor total de R$55.412,16 a ser pago em 96 parcelas, das quais foram pagas 48; o contrato II tem o valor total de R$ 26.640,00 a ser pago em 72 parcelas, das quais foram pagas 47; o contrato III tem o valor de R$14.297,28 a ser pago em 96 parcelas, das quais foram pagas 48; e o contrato IV tem o valor de R$20.808,00, a ser pago em 72 parcelas, das quais foram pagas 46. Uma vez que não houve comprovação pelos mutuantes de que os empréstimos ou a mesmo a portabilidade tenham resultado em benefício do incapaz, não há que se falar em restituição de quaisquer valores (...). Assim, impõe-se reconhecer a nulidade dos contratos, com a cessação completa do desconto das parcelas futuras, sem qualquer restituição por parte do Espólio Autor, bem como sem qualquer restituição daquilo que já foi pago, isto porque seria injurídico que, além de perder parte do valor emprestado, os Réus tivessem que sofrer o prejuízo adicional de devolver o que foi recebido. Não há que se falar em dano moral, inclusive porque há razoável presunção de que a Curadora conhecia a situação e possivelmente dela tenha se beneficiado uma vez que detinha o controle da conta bancária do falecido e o dinheiro depositado pelos Réus foi utilizado” (ID 58802801). Logo, a convicção a que chegou o órgão julgador decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Da mesma forma o apelo não deve transitar quanto à suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, incisos II, III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, pois as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 10/3/2023). A corroborar: AgInt no AREsp 2.417.612/PR, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 19/4/2024. Igualmente o inconformismo não deve seguir em relação ao vilipêndio aos artigos 5o, incisos V, X e XXXVI, e 93, inciso IX, ambos da CF, porquanto “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no REsp 2.034.540/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 24/3/2023). Igual teor: AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.272.331/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 8/7/2024. Por fim, indefiro o pedido de ID 64642790, tendo em vista o convênio firmado pela primeira recorrida com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027